Tribunal: TJMT
Processo: 1019451-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019451-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAG
O

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA INTER PARTES – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO PARA 1o SARGENTO E SUBTENENTE DA POLÍCIA MILITAR – VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR AOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM O FINAL DO MANDATO NO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ALEGADA INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO À HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PRECLUSA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Atuando a associação, no processo de conhecimento, como representante dos servidores interessados e não como substituto processual, bem como constando a especificação de extensão dos efeitos da sentença a 22 (vinte e dois) policiais militares, o ato sentencial fez efeito
inter partes
, possibilitando que a execução seja promovida pelos servidores indicados no título executivo conjunta ou isoladamente, independentemente de sua representação pela entidade associativa.

2. Não há que se falar em impossibilidade no cumprimento de determinação judicial com fundamento na vedação de aumento de despesa prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a sentença exequenda e a decisão que fixou prazo para a obrigação de fazer são anteriores ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias do término do mandato no Poder Executivo Estadual.

3. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a partir do trânsito em julgado da sentença surge eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo possível a rediscussão, na fase de cumprimento do julgado, de matérias afetas ao processo de conhecimento.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, nos autos n.° 1023472-38.2022.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, indeferiu o pedido de ausência de capacidade postulatória e determinou o cumprimento da sentença transitada em julgado, nos seguintes termos (ID. 95118418 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041):

“
Vistos, etc.

Analisando as diversas manifestações das partes, vislumbro que o imbróglio, neste momento, cinge-se na diferenciação entre representante processual e substituto processual.

Diante disto, destaco que a representação processual consiste em estar alguém em juízo no lugar do Autor ou do Réu, na qualidade de representante delas, não na qualidade de parte; enquanto que a substituição processual é a ocupação de um dos polos da demanda, na qualidade de Autor ou de Réu, no processo em que o substituto não é o titular do direito material defendido.

Neste espeque, a doutrina define que “O substituto processual é parte, no sentido processual. Quer na posição de autor, quer na de réu, o substituto processual é sujeito da relação processual, da qual participa em nome próprio, não em nome do substituído. Nisso difere a substituição processual da figura da representação, em que o representante não é parte, mas apenas representante da parte, que é o representado. Enquanto na substituição processual o substituto age em nome próprio, na representação o representante age em nome do representado”[1]

À vista disto, nota-se que a ação de conhecimento foi proposta pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar, representando 22 (vinte e dois) policiais militares.

Portanto, tem-se que a Associação esteve em Juízo no lugar dos Autores litisconsortes, não na qualidade de parte, mas de representante delas, enquanto que a sentença fez efeitos inter partes, como destaco o dispositivo:

“Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para o fim específico de DETERMINAR ao requerido que garanta aos autores listados ao ID. 68679821: Wesley Teodoro da Silva; Wagner Augusto Ribeiro Correa; Thais Laura Untar de Oliveira; Rony Marcio Oliveira Santos; Ricardo Manoel Brito Messa; Patrícia Rondon; Fabio Henrique dos Santos; Paulo Sergio Picoli; Nunes Ramos da Silva; Nerinei Mendes Neri; Mauro Fernandes da Cruz; Marlon Jadson da Silva Borges; Maira Lorena Barros Pinto; Joselito Pinheiro da Silva; Jones Carlos Vieigas; Jean Sheuber Oliveira; Edney de Meira; Bruno da Costa Marques; Benedito Correa da Cruz; Antônio Carlos Dourado Brasil; Luiz Carlos Freitas da Silva; Júlio Cesar da Silva Amaral, o direito de figurarem na listagem do Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020, no limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 05/09/2015, e a Subtenente a partir de 05/09/2018, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.” (sem negrito no original)

Não bastasse isto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que as Associações dependem de autorização expressa individual dos associados para o ajuizamento da ação (RE 573.232/SC).

Desta maneira, considerando que apenas os 22 (vinte e dois) policiais figuraram no processo de conhecimento, não há que se falar em cumprimento de sentença de pessoas alheias ao processo e ao comando judicial transitado em julgado.

Outrossim, constato que o advogado Carlos Odorico Dorileo Rosa Júnior apresentou as procurações dos 22 (vinte e dois) policiais militares que se revestem do comando judicial para o cumprimento de sentença.

Deste modo, indefiro o pedido de litisconsórcio ativo necessário (Id. 91745588), bem como indefiro o pedido de ausência de capacidade postulatória (Id. 92257719).

No mais, acolho o pedido Id. 94924476, para determinar a intimação do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso acerca das reiteradas determinações judiciais, bem como para reiterar a intimação do Procurador Geral do Estado e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que imediatamente cumpram as decisões proferidas por este Juízo, a fim de dar fiel cumprimento à sentença transitada em julgado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Aduz a parte agravante, preliminarmente, o defeito da representação judicial nos autos do cumprimento de sentença, tendo em vista que o advogado subscritor da petição inicial não representa judicialmente a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o cumprimento de sentença, a despeito de ter sido ajuizado em nome da associação mencionada, refere-se apenas quanto a 22 (vinte e dois) dos associados, o que torna o feito nulo de pleno direito.

No mérito, assevera a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, por vedação legal, ante a impossibilidade de aumento de despesas em período eleitoral, bem como em razão dos princípios da hierarquia e disciplina.

Pontua que o artigo 21, inciso II, § 1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, veda o aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandado do titular do Poder Executivo, motivo pelo qual o cumprimento da obrigação torna-se possível apenas a partir de 02.01.2023.

Verbera, ainda, que a carreira militar é regida pelos princípios da hierarquia e disciplina que, se desrespeitados, acabam por comprometer toda a cadeia de comando inerente à instituição castrense.

Acentua que “
a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico, e a precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei (art. 43, da LC no 555/2014)
”.

Com isso, afiança que “
como a promoção indiscriminada de militares por decisões judiciais, muitas vezes conflitantes, traz prejuízos incalculáveis à hierarquia, quando permite que um militar, então subordinado, ou seja, de grau hierárquico inferior, simplesmente seja elevado a grau superior, violando a hierarquia
”.

Apregoa que

a promoção de 22 (vinte e dois) militares, dentre um grupo de aproximadamente 300 promovidos anteriormente, não só acarretará tratamento não isonômico aos policiais militares que ostentam a mesma situação, como causará subversão da ordem de hierarquia regularmente estabelecida, decorrente da classificação final obtida no Curso de Formação de Cabos.

Por essa razão, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida e afastada a promoção pleiteada (ID. 144807166).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 145666289).

Nas contrarrazões, a parte agravada postula pelo não provimento do agravo (ID. 145038199).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos para prosseguimento sem manifestação, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 149334680).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Márcio Aparecido Guedes, nos autos n.° 1023472-38.2022.811.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, indeferiu o pedido de ausência de capacidade postulatória e determinou o cumprimento da sentença transitada em julgado.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a

ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
Ação Ordinária de Promoção com Pedido de Antecipação de Tutela
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que tramitou sob o n.° 1017163-69.2020.811.0041, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 88381766 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041):

“
Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, para o fim específico de DETERMINAR ao requerido que garanta aos autores listados ao ID. 68679821: Wesley Teodoro da Silva; Wagner Augusto Ribeiro Correa; Thais Laura Untar de Oliveira; Rony Marcio Oliveira Santos; Ricardo Manoel Brito Messa; Patrícia Rondon; Fabio Henrique dos Santos; Paulo Sergio Picoli; Nunes Ramos da Silva; Nerinei Mendes Neri; Mauro Fernandes da Cruz; Marlon Jadson da Silva Borges; Maira Lorena Barros Pinto; Joselito Pinheiro da Silva; Jones Carlos Vieigas; Jean Sheuber Oliveira; Edney de Meira; Bruno da Costa Marques; Benedito Correa da Cruz; Antônio Carlos Dourado Brasil; Luiz Carlos Freitas da Silva; Júlio Cesar da Silva Amaral, o direito de figurarem na listagem do Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020, no limite quantitativo por antiguidade, para concorrer à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 05/09/2015, e a Subtenente a partir de 05/09/2018, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas
”.

Contra a sentença do processo de conhecimento foi interposto recurso de apelação pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ao qual foi negado provimento por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (ID. 88381768 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PROMOÇÃO NO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES (QPPM) PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR – REQUISITOS MÍNIMOS – ARTIGOS 10 E 31 DA LC 271/2007 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Os associados obtiveram em sentença – do Processo n° 1011819-49.2016.8.11.0041 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT – o reconhecimento à graduação de 3o SGT PM em 2008.

Desse modo, foram os associados promovidos à graduação de 3o SGT PM em 2008, de modo que, nos moldes do artigo 10 da LC 271/2007 realmente se encontram preenchidos os requisitos para concorrerem à promoção de graduação de 1o Sargento da PMMT, a contar de 2015 e a Subtenente a partir de 2018”.

O Acórdão no processo de conhecimento transitou em julgado na data de 02.08.2022, conforme certificado sob o ID. 91532871, nos autos n.° 1017163-69.2020.811.0041.

Os policiais militares listados na sentença, ora agravados, promoveram o cumprimento de sentença, requerendo a citação do ESTADO DE MATO GROSSO para “
cumprir a obrigação de fazer confirmada na sentença (em julgamento antecipado de mérito) no acordão (em decisão unânime) do processo no 1017163 69 2020 811 0041 (De remeter os militares representados aos limites quantitativos das graduações de 1o Sgt a contar de 05Set2015 e Subtenente a contar de 05Set2018 a constar no Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020) no prazo de 15 (quinze) dias
” (ID. 88381762 – Autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

Ao receber a petição inicial de cumprimento de sentença, em 27.07.2022, nos autos de origem, o juízo
a quo
determinou a “
intimação do Executado para cumprir a obrigação de fazer imposta no processo n. 1017163-69.2020.8.11.0041 (CPC, Art. 536, §1.°), ou comprovar seu cumprimento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa
” (ID. 88443228 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

Diante das reiteradas notícias de descumprimento (ID. 89723384, 90495974, 91479717, 91807904, 92363354, 93285947, 95104169 - autos n.° 1023472-38.2022.811.0041), a determinação de adimplemento da obrigação de fazer foi reiterada pelo juízo
a quo
, conforme dispositivos das decisões a seguir transcritas:

“(...) Ante a recalcitrância do requerido, determino sua intimação para cumprir com a sentença proferida nos autos 1017163-69.2020.8.11.0041 (Id. 88443228) ou comprovar seu cumprimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 cinco (mil reais), sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

No mais, consigno que em caso de descumprimento das decisões proferidas na presente ação, o Requerido estará sujeito às sanções civis (multa de 20% sobre o valor da causa prevista nos artigos 77, IV, §§1o e 2o do CPC por ato atentatório a dignidade da justiça, e improbidade administrativa – art. 11, da Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas”. (ID. 89723384, de 12.07.2022 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

“Assim, ante a recalcitrância do Executado, determino novamente a sua intimação para cumprir a sentença proferida nos autos 1017163-69.2020.8.11.0041 (Id. 88443228), devendo remeter os 22 militares aqui representados aos limites quantitativos das graduações de 1o Sgt a contar de 05Set2015 e Subtenente a contar de 05Set2018 a constar no Boletim Reservado n° 2407/14/abril/2020 e, por efeito automático, que sejam promovidos se possuírem os requisitos confirmados no BCG 2066/2018, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 cinco (mil reais), sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

Considerando o reiterado descumprimento das ordens judiciais, determino que se oficie a Corregedoria da PM/MT, encaminhando cópia integral dos autos, para apuração da conduta dos agentes relutantes ao cumprimento do comando judicial transitado em julgado.

Outrossim, encaminhe-se cópia integral dos autos ao Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do Ministério Público para providências (ID. 91483356, de 02.08.2022 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

“(...)Considerando a petição de Id. 91745588 intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, determino ao executado que promova o cumprimento da decisão de Id. 91483356.
(...)”. (ID. 92182969, de 17.08.2022 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

“(...)Deste modo, indefiro o pedido de litisconsórcio ativo necessário (Id. 91745588), bem como indefiro o pedido de ausência de capacidade postulatória (Id. 92257719).

No mais, acolho o pedido Id. 94924476, para determinar a intimação do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso acerca das reiteradas determinações judiciais, bem como para reiterar a intimação do Procurador Geral do Estado e do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que imediatamente cumpram as decisões proferidas por este Juízo, a fim de dar fiel cumprimento à sentença transitada em julgado”. (ID. 95118418, de 15.09.2022 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a respeito da preliminar de irregularidade na representação judicial da parte agravada, como bem destacou o magistrado singular nos autos de origem, a ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO esteve no processo de conhecimento como representante dos policiais militares litisconsortes e não na qualidade de parte.

Além disso, ao especificar a extensão dos efeitos da sentença aos 22 (vinte e dois) policiais militares, ora agravados, a sentença fez efeito
inter partes
, ou seja, não é extensível a todos os servidores associados, possibilitando que a execução do julgado seja promovida pelos 22 servidores conjunta ou isoladamente, independentemente de sua representação pela entidade associativa.

Outrossim, verifica-se que nos autos do cumprimento de sentença na origem foram colacionadas procurações por cada um dos policiais militares abrangidos pela sentença de conhecimento (ID. 88381764 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041), de modo que não há que se falar em irregularidade na representação dos interessados.

No que concerne à alegação de vedação ao aumento de despesas com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias antecedentes ao final do mandado do titular do Poder Executivo, assim dispõe o artigo 21, da Lei Complementar n.° 101/2000:

“Art. 21. É nulo de pleno direito:

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no
inciso XIII do
caput do art. 37
e no
§ 1o do art. 169 da Constituição Federal;
e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo;

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo.

§ 1o As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:

I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos Poderes referidos no art. 20.

§ 2o Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no
§ 1o do art. 169 da Constituição Federal
ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória.

Conforme pode ser observado, a Lei Complementar n.° 101/2000, almejando estabelecer a responsabilidade na gestão fiscal e do equilíbrio das contas públicas, fixa regras que visam impedir a prática de atos que importem no aumento de despesa e coloquem em risco os limites de despesas com pessoal.

Acerca das despesas com pessoal, o artigo 18, da referida Lei Complementar, dispõe que essa é entendida como o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência,
in verbis
:

“Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1° Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

§ 2° A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho.

§ 3o Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal”.

Ainda, o artigo 19, da mencionada legislação, excetua, no § 1°, inciso IV, que não serão computadas no atendimento dos limites definidos para despesas total com pessoal aquelas decorrentes de decisão judicial. Veja-se:

“Art. 19. Para os fins do disposto no
caput do art. 169 da Constituição
, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

(...) IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”.

Observa-se, assim, que a regra geral de proibição de aumento de despesas com pessoal no período circunscrito no artigo 21, inciso II, da Lei Complementar n.° 101/2000, não proíbe a prática de atos administrativos vinculados, dentre os quais os direitos já adquiridos pelos servidores públicos por força de determinação judicial ou que estejam previstos em comandos legais ou constitucionais anteriores ao período de vedação, mesmo que tais atos gerem efeitos patrimoniais e se estendam ao período vedado.

In casu,
como relatado acima, a decisão judicial que determinou o cumprimento da sentença foi proferida em 27.06.2022 (ID. 88443228 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041), ou seja, anteriormente ao período de vedação legal e, apesar de intimada, a parte agravante não cumpriu a obrigação de fazer, levantando tal impossibilidade apenas na data de 11.08.2022 (ID. 92257719 – autos n.° 1023472-38.2022.811.0041), após duas reiterações da ordem judicial (ID. 89723384 e 91483356 - autos n.° 1023472-38.2022.811.0041).

Frise-se, por oportuno, conforme já reiteradamente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, e por consequência, todos os atos infralegais que objetivem garantir o seu cumprimento, não servem de empecilho à concessão de direito subjetivo de servidor público legitimamente previsto em lei, sendo inaplicáveis as limitações concernentes ao aumento de despesas com pessoal, quando este decorrer de decisão judicial.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LRF. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal ( LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (REsp. 86.640/PI, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.3.2012).

2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1413153 RN 2018/0309834-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 15, 16, 17, 20 E 22 DA LC 100/2000 E 73, VIII, DA LEI 9.504/1997. SÚMULA 211/STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO EM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Tocantins que anulou a promoção do impetrante sem o devido processo legal.

2. A alegação de afronta aos arts. 15, 16, 17, 20 e 22 da LC 100/2000 e 73, VIII, da Lei 9.504/1997, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Incide a Súmula 211/STJ porque, para que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a matéria.

3. Ademais, ainda que superado tal óbice, o recurso não prosperaria, pois entende o STF que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (AI 710085 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 3/2/2009, DJe-043 DIVULG 5-3-2009 PUBLIC 6-3-2009 EMENT VOL-02351-11 PP-02229).

4. E ainda,
quanto aos limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)- mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público -, o STJ já decidiu que não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC no 101/2000)
.

5. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1702264 TO 2017/0258183-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017). (Grifo nosso).

Logo, não há
que
se falar em impossibilidade de cumprimento da determinação judicial com fundamento na vedação de aumento de despesa prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a sentença exequenda e a decisão que fixou prazo para a obrigação de fazer são anteriores ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias do término do mandato no Poder Executivo Estadual.

Quanto à alegada impossibilidade de adimplemento da obrigação por violação aos pilares de Hierarquia e Disciplina que regem as carreiras militares
, é
de se ressaltar que a hierarquia militar vincula-se aos postos integrantes da carreira e não às pessoas que o exercem
.

Além disso, cumpre ressaltar que tal matéria poderia e deveria ter sido aventada no processo de conhecimento, uma vez que implicam no debate dos limites do direito reconhecido.

Entretanto, a parte agravante deixou de arguir a impossibilidade de promoção sob a premissa de violação à hierarquia no momento oportuno, não cabendo a rediscussão do mérito da demanda de conhecimento, debate que se encontra precluso, diante do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido, mister colacionar os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que a partir do trânsito em julgado da sentença surge

eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo que, na fase de cumprimento do julgado, sejam debatidas questões já decididas. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568/STJ.

1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.

2. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1377016 MG 2013/0091145-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, mormente pelo fato de que não se pode impor às partes agravadas conviver com o descumprimento da sentença por vários meses, ou até anos, no aguardo da prestação
jurisdicional, ainda mais em se tratando de direito disponível, cuja sentença, confirmada em segundo grau, já transitou em julgado.

A respeito dos pedidos formulados pela parte agravada para que seja oficiado ao Corregedor da Polícia Militar e ao Ministério Público, colhe-se que tais providências já foram determinadas pelo juízo
a quo
e, inclusive cumpridas nos autos de origem (ID. 91483356, 91554477 e 91554468 – autos n.°
1023472-38.2022.811.0041
).

Já no que se refere às providências de comunicação à Corregedoria Geral de Justiça, constata-se que não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, o que impossibilita a sua apreciação em sede recursal, sob pela de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023